Tribunal: TJDFT
Processo: 0705934-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0705934-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS VERDES AGRAVADO: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo MUNICIPIO DE CAMPOS VERDES contra decisão proferida pelo d. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em desfavor da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS – CMN, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado para que fossem suspensos o Edital de Convocação da Assembleia Geral de Eleição dos Conselhos Diretor, Fiscal e de Representantes Regionais da CMN (gestão de 2024-2027), e a Resolução no 03/2024 da Comissão Executiva da CNM, e para que fossem possibilitados o adimplemento das contribuições dos associados até a data da Eleição e a subscrição de chapas por meio de assinatura eletrônica. Reproduzo as razões recursais bem sumarizadas pelo e. Desembargador Plantonista, J. J. Costa Carvalho, na decisão de ID 55880563, que pospôs a apreciação do pedido liminar à esta Relatoria, na condição juízo natural da irresignação recursal, visto não se amoldar o caso à hipótese de plantão (Portaria 300 de 05/02/2024), in verbis: “[...] o agravante insurge-se contra três aspectos do processo eleitoral para o corpo diretivo da Confederação Nacional dos Municípios. O primeiro deles diz respeito à exiguidade do prazo para registro das chapas e realização de campanha eleitoral. Argumenta, no ponto, que o art. 50 do Estatuto da Confederação Nacional de Municípios (CNM) prevê que o registro das chapas deverá ser requerido ao Presidente do Conselho Diretor da entidade, em até 10 (dez) dias da abertura da assembleia geral destinada à eleição. Entretanto, este se trata de um prazo mínimo, que não precisa ser adotado. Destaca que ‘considerada a data de divulgação do Edital de convocação da Assembleia Geral para a eleição - dia 8 de fevereiro de 2024 (quinta-feira) - os requisitos para registro das chapas deverão ser atendidos, na prática, no prazo de 12 (doze) dias, sendo que, 5 (cinco) destes dias compreenderam o período de carnaval (10 a 13/02/2024) e a quarta-feira de cinzas (14/02/2024), restando, portanto, apenas 7 (sete) dias para que a subscrição ‘de próprio punho“ (cf. § 5o do art. 50 do Estatuto da CNM), por ‘20% dos Municípios associados aptos a votarem’, que corresponde a cerca de 920 Municípios seja efetivada’. Sustenta desvio de finalidade do Edital devido aos prazos ‘nitidamente concebidos para favorecer a quem já estava se preparando com antecedência à divulgação do Edital e que está no exercício dos cargos cujos ocupantes deverão ser eleitos, como o atual Presidente da Confederação Nacional de Municípios, que já exerce a presidência desta relevante entidade há mais de 26 anos’. A segunda impugnação diz respeito à obrigatoriedade de subscrição do apoio para registro de chapas com assinaturas de próprio punho. Aduz que a vedação de que a subscrição de apoio às chapas não possa ser com assinaturas eletrônicas, contida na parte final do § 5o do art. 50 do Estatuto da CNM, ‘representa grave restrição estatutária integralmente contrária à expressas possibilidades previstas em leis’, isso porque as assinaturas eletrônicas têm elevado nível de autenticidade e segurança e já superam o reconhecimento de firma em cartório, além de estarem regulamentadas em diversas Leis Nacionais. Dessa forma, ‘devido à desnecessária delimitação dos prazos no processo eleitoral de forma tão exígua, requer-se: 1. que além da previsão contida no § 5o do art. 50 do Estatuto da CNM, para que as subscrições para apresentação das chapas sejam ‘de próprio punho’, seja estabelecido interpretação conforme à legislação em vigor, para admitir que a subscrição das chapas, também seja por ‘assinatura eletrônica’; 2. que seja suspenso o efeito jurídico-normativo da vedação contida na parte final do § 5o do art. 50, do Estatuto da CNM, em relação a subscrição das chapas por ‘assinaturas eletrônicas’. Por fim, alega ‘nulidade da Resolução no 03/2024, da Comissão Executiva da Agravada e da limitação temporal até 31/01/2024, para associados serem considerados eleitores aptos a votar - item 3 do Edital de Convocação para a Assembleia Eleitoral da CNM’. Porque tal regra inovou, ‘de forma arbitrária, contra os direitos dos associados, ao limitar o exercício do voto, à comprovação de adimplência, em data anterior à da eleição’, pois o Estatuto da CNM prevê no § 4o do art. 49, que: ’No processo eleitoral, terão direito a voto os representantes legais dos Municípios associados há mais de 6 (seis) meses consecutivos e anteriores à eleição e que estejam em dia com a respectiva contribuição, e os membros dos Conselhos Diretor, Fiscal, de Representantes Regionais, Político e Consultivo, em dia com suas obrigações sociais’. Desse modo, ‘a administração da Confederação Nacional de Municípios deverá estar em condições para receber as contribuições de seus associados que eventualmente estejam inadimplentes, até o início da Assembleia Geral Eleitoral’. Com suporte nestas considerações, requer a antecipação da tutela recursal, para: ‘a) suspender dos efeitos do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Eleição dos Conselhos Diretor, Fiscal e de Representantes Regionais da Confederação Nacional de Municípios, para a gestão de 2024-2027, divulgado no dia 08/02/20204, até que novo Edital seja divulgado pela Requerida, convocando a Assembleia Geral de Eleição, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, contados da data de sua divulgação na página eletrônica da Confederação Nacional de Municípios (www.cnm.org.br); b) assegurar a possibilidade de subscrição de chapas com assinatura eletrônica; c) garantir a possibilidade dos associados adimplirem com suas contribuições e obrigações com a Agravada, até a data da Assembleia Geral de Eleição; e d) suspender os efeitos da Resolução no 03/2024 da Comissão Executiva da CNM e da restrição temporal contida no item 3 do Edital de Convocação da Assembleia Geral Eleitoral da CNM, até o julgamento deste Agravo de Instrumento’.” Preparo recolhido (IDs 55880412 e 55880413). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, porquanto vejamos. O Município Agravante se insurge contra decisum que indeferiu a tutela de urgência visando a suspensão do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Eleição dos Conselhos Diretor, Fiscal e de Representantes Regionais da Confederação Nacional de Munícipios – CMN, (gestão de 2024-2027), e da Resolução no 03/2024 da Comissão Executiva da CNM, assim como a possibilidade de adimplemento das contribuições dos associados até a data da Eleição e a subscrição de chapas por meio de assinatura eletrônica. Eis o teor da decisão impugnada, in verbis: “Trata-se de ação de conhecimento pelo procedimento comum proposta por MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES em face de CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS. Afirma o autor, em apertada síntese, que no corrente mês de fevereiro foi deflagrado pela ré o processo eleitoral para eleição do seu corpo diretivo. Aponta ilegalidade do processo eleitoral pelo estabelecimento de prazos exíguos para a apresentação das chapas, máxime em face do feriado do carnaval; pela ausência de razoabilidade na exigência de que as chapas sejam subscritas com assinatura de “próprio punho”; e pela nulidade da Resolução 03/2024 quanto ao estabelecimento de data limite para verificação da condição de aptidão para participação no processo eleitoral. Em sede de tutela provisória de urgência inibitória, vindica a parte autora a suspensão do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Eleição dos Conselhos Diretor, Fiscal e de Representantes Regionais da ré para o triênio 2024/2027; seja possibilitada a subscrição de chapas por meio de assinatura eletrônica; e seja garantida a possibilidade de adimplemento das contribuições – regularização – até a data da assembleia. Como cediço, as tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que, não obstante as alegações iniciais, não há, neste momento, elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pela parte autora. Inicialmente, impende assentar que a liberdade de associação possui assento constitucional (CF, art. 5o, XVII e XVIII), sendo vedado ao Estado a intervenção em seu funcionamento. Tal afirmação, contudo, não alberga a conclusão de que as associações estariam imunes a qualquer tipo de censura ou intervenção. Por isso, vigora o princípio da intervenção mínima, que somente terá lugar em caso de grave violação da ordem jurídica ou mesmo violação de direitos dos associações em razão da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. No caso em tela, neste juízo perfunctório, não é possível identificar de plano a existência de flagrante ilegalidade a justificar a intervenção do Estado-Juiz no processo eleitoral da parte ré. Em relação à suposta exiguidade do prazo para apresentação das chapas, verifico que o Edital está em sintonia com o artigo 50 do Estatuto da entidade ré, que prevê o prazo de 10 dias antes da data da eleição. Quanto à exigência de que as chapas sejam subscritas por assinatura de “próprio punho”, é de enfatizar que a regra, de igual modo, encontra previsão no §5o do artigo 50 do Estatuto, sendo, pois, uma escolha dos associados (interna corporis), que não pode ser suplantada pelo Judiciário. Por fim, quanto à definição de data para verificação da capacidade eleitoral dos entes associados, a fixação em 31/01/2024 se mostra razoável pela necessidade de organização do pleito, com abertura de prazos para apresentação e chapas e divulgação do colégio eleitoral. Anoto, neste ponto, que o estabelecimento da possibilidade de regularização dos pagamentos até a data da eleição, como defendido pelo autor, ensejaria dificuldades para organização do pleito, posto que no momento de formação das chapas ainda seria incerto o colégio eleitoral. Nesta linha, inexistindo comprovação de flagrante ilegalidade, não verifico a imprescindibilidade de intervenção jurisdicional em sede de antecipação de tutela. Nesse sentido: CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE ELEIÇÃO REALIZADA NO ÂMBITO DE ASSOCIAÇÃO PRIVADA. PRETENSÃO DE INTERFERÊNCIA NO RESULTADO DO PLEITO SOB O FUNDAMENTO DE ILEGALIDADE. PRINCÍPIO DA INTERFERÊNCIA MÍNIMA. VÍCIOS NÃO IDENTIFICADOS. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Salvo flagrante ilegalidade e violação aos princípios constitucionais que regem o Estado Democrático de Direito, mostra-se vedada a interferência do Poder Judiciário no conteúdo das normas editadas e decisões de âmbito interna corporis da associação, devendo o controle reger-se pelo princípio da interferência mínima, assegurando-se a autonomia de organização e funcionamento dessas entidades associativas, direito fundamental consagrado no art. 5o, incisos XVII e XVIII, da Constituição Federal de 1988. Precedentes. 2. A alegação de fraude e ilegalidade no procedimento de alteração do regulamento eleitoral pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (ANFIP) não foi identificada, razão pela qual devem prevalecer as disposições estatutárias e as decisões de âmbito interno da sociedade com amparo no estatuto regulador, na vontade dos associados e no atinente direito de auto-organização. 3. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte subsume-se a uma das hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil, fato não verificado no caso concreto. 4. Apelo não provido. (Acórdão 1261770, 07219144620198070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, por não vislumbrar a plausibilidade do direito alegado, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência.” Corroborando o juízo a quo, constatado prima facie que o prazo para apresentação das chapas e a exigência de subscrição das chapas por meio de assinatura de próprio punho atendem ao disposto no art. 50, caput, e § 5o, do Estatuto da CMN, não se verifica, em sede de exame prefacial, a probabilidade do direito vindicado na inicial necessária à concessão in limini litis da tutela provisória. O Edital de Convocação, divulgado dia 08/02/2024 (quinta-feira), dispõe que as chapas concorrentes aos cargos eletivos dos Conselhos Diretor, Fiscal e de Representantes, deverão ser inscritas até o dia 20/02/2024 (terça-feira), para fins de disputa na Assembleia Geral de Eleição no dia 01/03/2024 (ID 186587005 do processo referência). In casu, observado o prazo mínimo de 10 (dez) dias antes do início da Assembleia Geral de Eleição, não se constata manifesta desconformidade das regras impugnadas do edital em foco em face do Estatuto da CMN que assim dispõe em seu art. 50, caput, in verbis: “Art. 50. As chapas, contendo a nominata dos candidatos aos cargos eletivos, somente serão registradas se apresentadas ao presidente do Conselho Diretor em até 10 (dez) dias da abertura da Assembleia Geral de Eleição, devendo ser subscritas por, no mínimo 20% (vinte por cento) dos Municípios Associados aptos a votarem.” (ID 186587001 do processo referência) Por sua vez, a possibilidade de realização de assembleias gerais por meio eletrônico e subscrição de documentos por meio de assinatura eletrônica constituem permissivo legal, não se impondo como norma cogente que se sobreponha ao regramento específico do registro da chapa estabelecido no art. 50, § 5o, do Estatuto da CMN, o qual não apenas exige a subscrição da chapa por meio de assinatura de próprio punho, como também particulariza expressamente a vedação à assinatura eletrônica, conforme se confere, verbis: “§5o. A subscrição para a apresentação da chapa deverá ser de próprio punho do assinante, devendo este indicar o Município representado, vedadas outras formas de subscrição, incluindo fotocópias, digitalizações de assinaturas ou assinaturas eletrônicas.” A defesa quanto ao elevado nível de autenticidade e segurança da assinatura eletrônica, e a argumentação no sentido de que a previsão estatutária caracterizaria grave restrição, não elidem a previsão do art. 50, § 5o, do Estatuto do CMN, que – aprovado por Assembleia Geral em março de 2023 – se mantém hígido na medida em que não alterado, seja por nova assembleia, seja por decisão judicial após observância do devido processo legal. Acerca da Resolução no 03/2024, da Comissão Executiva da CMN, e correspondente item 3 do Edital de Convocação da Eleição, que estabelece 31/01/2024 como data limite para atendimento da contribuição associativa e das obrigações sociais para fins de verificação da capacidade eleitoral passiva (art. 49, §4o do Estatuto da CNM), correto o juízo a quo ao assentar a razoabilidade do prazo assim definido. Nesse aspecto, conciso e direto no ponto que importa, o julgador bem ponderou “que o estabelecimento da possibilidade de regularização dos pagamentos até a data da eleição, como defendido pelo autor, ensejaria dificuldades para organização do pleito, posto que no momento de formação das chapas ainda seria incerto o colégio eleitoral”. Assim, em que pesem os argumentos do Município Agravante visando justificar e, assim, legitimar o afastamento das normas do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Eleição dos Conselhos da CMN (gestão de 2024-2027), não se verifica a probabilidade necessária para esta instância recursal chancelar, in limine litis e inaudita altera pars, e ainda que provisoriamente, as impugnações ao ato convocatório posto sub judice. O exame da discussão levada a efeito requer a apreciação dos argumentos a serem apresentados por ambas as partes, em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório. De fato, a observância da paridade de armas se faz necessária para análise das teses erigidas pelo Município Agravante. Nessa esteira, considero não estarem caracterizados os requisitos autorizadores do pedido liminar (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator